Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-09.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO. FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO MATERIAL DA VÍTIMA. VALOR SIGNIFICATIVO. DESCABIMENTO. É assente na jurisprudência pátria que a consumação do crime de furto independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve momento e sob vigilância. O caso concreto também não permite a incidência do privilégio previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal. Embora o réu seja tecnicamente primário, o bem furtado não pode ser considerado de pequeno valor. Outrossim, a ausência da produção de laudo de avaliação do bem impede a discussão sobre o furto privilegiado. Precedentes do STJ.